Tribunal: TJPA
Processo: 0803929-75.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803929-75.2022.8.14.0000

REQUERENTE: SELMA ARAUJO DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0803929-75.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: SELMA DE ARAÚJO DA SILVA (ADVOGADO: REINALDO MÁXIMO)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621, DO CPP, É TAXATIVO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. A
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Não conhecimento da Revisão Criminal. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803929-75.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: SELMA DE ARAÚJO DA SILVA (ADVOGADO: REINALDO MÁXIMO)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Revisão Criminal proposta por Selma Araújo da
Silva, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz a Requerente que não possuía qualquer ligação com a grave ameaça perpetrada contra a vítima, e que não tinha nenhum conhecimento dos fatos. Informa que à época era ‘garota de programa’ e recebeu o telefonema de um empresário chamado “Paulo” que lhe indagou se possuía conta bancária para que realizasse um depósito, a fim de que ele não pagasse imposto, ficando ela com parte do dinheiro após sacar o valor e depositar em outra conta corrente. Pretende sua absolvição e a cassação da sentença.

Certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, ID-8743908.

A ré, ora Requerente, pleiteou a devolução de prazo para interpor recurso de Apelação, contudo, o MM. Juízo
a quo
indeferiu o pedido, ID-8743910.

Pedido de gratuidade da justiça deferido e liminar indeferida, ID-8985292.

Parecer ministerial pela improcedência da Revisão Criminal.

É o relatório do necessário.
À douta revisão.

VOTO

PROCESSO Nº 0803929-75.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: SELMA DE ARAÚJO DA SILVA (ADVOGADO: REINALDO MÁXIMO)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Revisão Criminal proposta por Selma Araújo da

Silva, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz a Requerente que não possuía qualquer ligação com a grave ameaça perpetrada contra a vítima, e que não tinha qualquer conhecimento dos fatos. Informa que à época era ‘garota de programa’ e recebeu o telefonema de um empresário chamado “Paulo” que lhe perguntou se possuía conta bancária para que ele efetuasse um depósito, a fim de não pagar imposto, ficando ela com parte do dinheiro após sacar o valor e depositar em outra conta bancária. Alega que a
condenação se encontra fundamentada única e exclusivamente no depoimento da vítima, sem levar em consideração todo o conjunto probatório e a evidência nos autos de que não cometeu o crime previsto no art. 158, § 1º, do CP.

Inicialmente, comungo do entendimento exarado no parecer ministerial, ID-9293847, quanto ao fato de que ‘
Torna-se difícil acreditar que a revisionanda recebeu um telefonema de uma pessoa desconhecida, com um DDD de fora do Estado do Pará, e se deu ao trabalho de ir ao banco, abrir uma conta, entregando cópias de todos os seus documentos. Posteriormente, recebe um alto valor em dinheiro nessa conta e repassa, parte desse dinheiro, para outra conta bancária de uma pessoa, também desconhecida, recendo de forma fácil, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acreditando que tudo isso é uma coisa lícita e normal.”

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Contudo, não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de inocência da ré ou de sentença contrária à evidência dos autos.
Ademais,
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Constato que a ora Requerente não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP. A Requerente pretende na verdade rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, o que não é cabível em sede revisional. Portanto, tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da atribuída na sentença, o que é vedado em sede de Revisão Criminal.

Importante frisar que
a Revisão Criminal não é recurso, logo não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória.
A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”. (...).” (RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) (destaquei)

REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. "
Impede-se a reiteração do pedido de revisão sem novas provas, evitando-se assim simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado
. Assim, apenas um novo pedido com pretensão diversa, ou alicerçado em novas provas, que possibilite nova apreciação por novos fundamentos de fato e de direito, merece conhecimento" (Mirabette, Júlio Fabrini, Código de processo penal interpretado, 8. ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1366). (destaquei)

Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621 do CPP.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 27/02/2023